Tribunal: TJDFT
Processo: 0001595-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto.
1 – O depoimento da vítima – que reconheceu o réu, pessoalmente, na delegacia e confirmou o reconhecimento, com absoluta certeza, em juízo -, corroborado pelas declarações de agente de polícia, que declarou que o réu, após investigação, foi preso por crimes contra motoristas de aplicativo de transporte -, são provas suficientes de que ele cometeu o crime de roubo.
2 - Estipulado, na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
3 - Apelação provida em parte.